Tribunal: TJES
Processo: 5002615-07.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002615-07.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO STRASSIMANN
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros
RELATOR(A):GRACIENE PEREIRA PINTO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95, bem como do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem a finalidade específica de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando ao reexame da matéria já enfrentada e decidida.

Dito isso, convém registrar que as hipóteses de embargabilidade, taxativamente previstas na lei adjetiva civil vigente, não abrangem o mero inconformismo com suposto
error in iudicando
, sob pena de transmutarem-se os embargos declaratórios em embargos infringentes, ao arrepio do devido processo legal.

Nesses termos, a contradição ou a omissão a justificar a interposição dos aclaratórios há de ser no interior do raciocínio que conduz à decisão embargada, e não entre os fundamentos desta e uma determinada corrente doutrinária ou jurisprudencial, ou uma interpretação da prova dos autos pretendida pela parte, mas não acolhida, ainda que implicitamente, pelo órgão julgador.

Da simples leitura da escorreita peça recursal de ID nº 246678, observa-se que a pretensão da embargante é, consideradas as teses articuladas em conjunto e isoladamente, a reforma do
decisum
guerreado, mediante nova interpretação/revaloração das provas produzidas, conforme seu interesse, o que entendo inadequado, considerando a estreita via dos embargos de declaração.

Esclareço, por fim, que não compete ao Julgador analisar todos os artigos de lei que as partes arguam como fundamento do direito a ser tutelado. Se os fundamentos adotados pela decisão atacada bastam para justificar o acórdão, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pela parte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NÃO ACOLHO

os Embargos de Declaração.

É como voto.

GRACIENE PEREIRA PINTO

Juíza Relatora

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.